Tribunal: TJMT
Processo: 0004153-65.2012.8.11.0037
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004153-65.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANE DOS SANTOS COSTA - CPF: 158.236.418-42 (APELANTE), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), OSVALDO GAVIOLI - CPF: 306.806.629-87 (APELADO), OSCAR MARCELO ARAOZ SILES - CPF: 490.302.051-72 (APELADO), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - RECORRENTE QUE NÃO EXPÕE AS RAZÕES PELAS QUAIS ENTENDE CABÍVEL A REFORMA DO
DECISUM
-

REQUISITOS DO ART. 1.010, III, DO CPC - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - DIALETICIDADE RECURSAL -
VIOLAÇÃO CARACTERIZADA
- PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
“decisum”
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

2. Preliminar Acolhida. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GIOVANE DOS SANTOS COSTA
contra a sentença proferida pelo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais manejada em desfavor do
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, OSVALDO GAVIOLI, OSCAR MARCELO ARAOZ SILES e ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgada improcedente a lide, sendo o Autor condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, suspensa contudo a sua exigibilidade, tendo em vista o benefício da gratuidade judicial deferido (id. 138246714).

Em suas razões recursais (id. 138246716), o Apelante arguiu, em síntese, que:

- ingressou com a ação devido à falha no atendimento médico prestado à sua filha no Pronto Atendimento Municipal de Primavera do Leste, bem como à omissão de socorro por parte do Corpo de Bombeiros Militar, o que teria culminado com o falecimento da menor;

- após a internação, o médico apelado teria dado alta médica para a criança, sem proceder a exames, exceto o físico;

- a negligência médica pode ser evidenciada pela cópia do prontuário médico acostada aos autos;

- a manutenção da internação da filha, sua avaliação por um pneumologista ou realização exame de raio X, poderia ter evitado a morte da infante;

- é desnecessária a comprovação da culpa dos apelados

para que reste configurada a responsabilidade objetiva, bastando “
aferir a ocorrência de dano e de nexo causal entre este e a conduta das apeladas, os quais, a despeito das conclusões da sentença de 1° grau, restaram amplamente comprovados
.”;

- comprovou, durante a instrução do feito, a falha na prestação do serviço médico, razão pela qual deve ser anulada a sentença com a reabertura da instrução, a fim de que seja procedida a oitiva das testemunhas que arrolou e o depoimento pessoal dos apelados, por ter sido tal direito cerceado pelo Juízo
a quo
, ao entender pela preclusão.

Com tais argumentos, requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial ou a nulidade do
decisum
,

por cerceamento de defesa.

Contrarrazões dos Apelados
ESTADO DE MATO GROSSO
e
OSCAR MARCELO ARAOZ SILES
, apresentadas em id. 138246721 e id. 138246723, respectivamente, ambas postulando a manutenção da sentença.

Já o Apelado
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, nas contrarrazões
de id. 138246726, alega violação ao princípio da dialeticidade, aduzindo que na Apelação inexiste “
confronto direto ao mérito decisório, de modo que, por não apontar onde se encontra o erro da decisão judicial combatida

devem culminar com a inadmissibilidade do recurso apresentado
”. À vista do exposto, busca o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 138246727
.

Isento do preparo (id. 139053667).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se no id. 140106679, se absteve de intervir no feito, ante a ausência de interesse público ou social.

Conclusos por redistribuição (id. 157353672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Ofensa ao princípio da dialeticidade

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GIOVANE DOS SANTOS COSTA
a
juizou ação de indenização por dano moral decorrente de erro médico, contra o
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, OSVALDO GAVIOLI, OSCAR MARCELO ARAOZ SILES
e

o
ESTADO DE MATO GROSSO,
aduzindo que o falecimento de sua filha, acometida por pneumonia, decorreu da omissão do Corpo de Bombeiros Militar e da falha na prestação dos serviços médicos do Pronto Atendimento Municipal de Primavera do Leste - que lhe deram alta médica, quando deveriam ter mantido a infante internada - (id. 138246700, pp. 08/20).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o feito,
ao fundamento de ausência de prova da falha na prestação de serviço dos Apelados,
condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa (id. 138246714).

O Município/Apelado
arguiu preliminar de inépcia do pedido recursal.

Da sentença proferida nos autos se infere que os pressupostos necessários a se constituir a responsabilidade civil dos Apelados não foram evidenciados, uma vez que se
concluiu que não estão presentes o nexo de causalidade entre o fatídico óbito e os procedimentos adotados pelos demandados
, seja por ação ou omissão.

Destaco os trechos de interesse:

“Deste modo, pelas provas carreadas aos autos, não restaram configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil, porquanto
inexistente demonstração do nexo de causalidade entre o óbito da filha do requerente e os procedimentos adotados pelos médicos, tampouco há comprovação de que o óbito decorreu de omissão médica.

Assim, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer responsabilidade da parte requerida no evento danoso por ela narrado, descaracterizando a responsabilidade das partes requeridas, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

(...)

Por fim,
no cotejo com as provas apresentadas pelas partes, não restou demonstrada a falha na prestação de serviço a justificar o arbitramento de indenização por danos morais
, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (...).”
(id. 138246714
) (g.n.).

Nessa linha de argumentação,
enquanto o ponto central da sentença se funda na ausência de comprovação de nexo de causalidade entre o óbito e a omissão ou procedimentos adotados pelos médicos
,
o Apelo se limita a repetir as mesmas teses lançadas na petição inicial e em suas alegações finais, quais sejam
, que a manutenção da internação, avaliação por um pneumologista ou a realização de exame raio X, poderiam ter obstado o falecimento da infante, além de alta médica baseada em exame físico, entre outras teses fáticas.

Contraditoriamente, o Apelante afirma em sua peça recursal que:

“(...)
Desnecessária
, destarte,
a comprovação da culpa das apeladas para a configuração da responsabilidade objetiva
, resta aferir a ocorrência de dano e de
nexo causal
entre este e a conduta das apeladas, os quais,
a despeito das conclusões da sentença de 1° grau, restaram amplamente comprovados
. (...)”
(id.

138246716, p. 17) (g.n.).

Diante dessa constatação, é forçoso concluir que as razões do Recurso de Apelação interposto não impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, deixando, assim, de observar o princípio da dialeticidade recursal.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a Parte Recorrente o ônus de demonstrar o desacerto do
“
decisum”
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Efetivamente, das razões recursais, não se constata qualquer abordagem que contraponha os fundamentos da sentença, ficando evidente o descumprimento de requisito recursal essencial (dialeticidade).

Há, portanto, verdadeira desconexidade lógica entre os fundamentos de fato e de direito utilizados na Apelação e o que foi decidido na sentença, o que impede o conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade e afronta ao
art. 1.010, III, do CPC.

No ponto, destaco os seguintes julgados, ressaltando a inobservância do aludido princípio:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
(...)
em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese
.

Incidência da Súmula 182 do STJ.

2.1.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator: Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023)
(g.n.).

“
APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - FUNDESP -
APELO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Considerando que, na espécie, a apelante não atacou os fundamentos da sentença de primeiro grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.” (TJMT N.U 1027300-81.2018.8.11.0041, Relator: Des.
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento: 18/10/2022, publicação: 26/10/2022)

(g.n.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CANALETAS INSTALADAS - DETERIORAÇÃO DA TUBULAÇÃO - EROSÃO DO TERRENO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
RAZÕES DO APELO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II E III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
1.
Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.

INTELIGÊNCIA DO ART.
1.010, INC. I E II, DO CPC.” (TJMT N.U 0004810-72.2013.8.11.0004, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento: 23/05/2023, publicação: 31/05/2023)

(g.n.).

Forte nesses fundamentos, concluo que
o caso é o de
acolhimento da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de violação ao princípio da dialeticidade arguida pela municipalidade e
DEIXO DE

CONHECER
do Recurso de Apelação interposto por
GIOVANE DOS SANTOS COSTA
, por inobservância ao requisito do art. 1.010, III, do CPC, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por força da previsão do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 1% (um por cento), suspensa, contudo, a sua exigibilidade, nos termos do que dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023